Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-39.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRE ART PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.558.922/0001-44 (RECORRENTE), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004149-39.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES S/A

Recorrido:

PRE ART PREMOLDADOS E CONTRUÇÕES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA –
PHISHING
- BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO –
TEORIA DO RISCO NÃO APLICÁVEL - DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - PROTESTO DEVIDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando a desconstituição e o cancelamento da cobrança relativa ao protesto realizado em seu nome no valor de R$ 11.467,46 (onze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

2.

A despeito de o Autor afirmar ter adimplido o débito que ensejou o protesto de seu nome, verifica-se dos autos que não houve o pagamento integral da dívida.

3.

Isso porque, consoante à própria narração da parte autora o pagamento foi realizado mediante boleto fraudulento, de modo que a quantia não foi direcionada a empresa credora, sendo o requerente vítima de fraude.

4.

Ocorrência de fortuito externo, capaz de romper o nexo de causalidade, e afastar a responsabilização do Recorrente. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou e-mail enviado por remetente desconhecido e realizou o download do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

5.

Não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza.

6.

Existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida e declarar válido o protesto realizado pelo Recorrente.

7.

A prova documental corrobora a versão do Recorrente, presumindo-se devido o protesto e, portanto, não configurado o dano moral.

8.

Improcedência da ação é medida impositiva.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando a desconstituição e o cancelamento da cobrança relativa ao protesto realizado em seu nome no valor de R$ 11.467,46 (onze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Alega o autor, em síntese, que é cliente da empresa TODIMO, de modo que sempre recebeu por e-mail as cobranças de suas dívidas. Informa que no dia 16/02/2021 realizou o pagamento de um boleto no valor de R$ 10.835,66, contudo, dias após o pagamento, passou a receber cobranças em relação ao mesmo título, oportunidade em que foi informada que havia sido vítima de fraude.

Sustenta que seus dados foram protestados indevidamente com o valor atualizado da dívida, além da incidência de juros e correção monetária, contudo, aduz ser indevida e abusiva a cobrança. Busca a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Contestada a ação foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar o cancelamento dos protestos e declarar inexigíveis as cobranças

quaisquer valores decorrentes deste conflito.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição/protesto indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

c) Julgo improcedente o pedido contraposto.

Irresignada a empresa TODIMO apresentou recurso postulando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque existem diversos indícios nos autos de que o Autor, ora Recorrido, foi vítima de fraude, como por exemplo a divergência entre os beneficiários que constavam no título fraudado e no comprovante de pagamento, o que por si só evidencia a ocorrência da fraude:

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos,
não se verifica qualquer ilicitude no proceder do Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou e-mail enviado por remetente desconhecido e realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ressalto, ainda, que apesar de restar caracterizado o golpe o Recorrente não possui qualquer responsabilidade pelo evento danoso, mormente porque a fraude em questão (
phishing
), está ligada diretamente ao exercício da atividade desenvolvida por instituições financeiras (emissão de boletos), e não da atividade fim do Recorrente.

Logo o Recorrente, que não é uma entidade financeira, não pode ser responsabilizado com base na teoria do risco. Em outras palavras, não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, pois não restou demostrado ser o Recorrido destinatário final dos produtos, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que o Recorrente agiu com dolo ou culpa concorrendo com o dano

Por outro lado, é certo que o Recorrente, como credor, não pode ser responsabilizado por fraudes cometidas por terceiros, pois também é uma vítima, visto que mesmo após ter vendido produtos, não recebeu o pagamento que lhe era devido, amargando prejuízos materiais.

O que se constata, na verdade, é que o Recorrido não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no e-mail e no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com o Recorrente para identificar a fraude e evitar o pagamento

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade do Recorrente, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA RÉ RICARDO ELETRO. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA COMPRA NO SITE OFICIAL DA RÉ. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO. FRAUDE VERIFICADA. CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO AUTOR. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008872228, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019)

Nesse contexto, constatado que o devedor foi vítima de fraude, pagando boleto falsificado enviado por terceiro que não correspondia ao título cobrado, o Recorrente agiu no regular exercício do seu direito ao protestar o valor constante no boleto.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES S/A
, pois tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a
pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022